Tribunal: TJMT
Processo: 1008713-32.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008713-32.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 027.957.661-75 (APELANTE), ALZI VIZINHO DA VÍTIMA ANAILZA (TERCEIRO INTERESSADO), ANAILZA MARIA DE ARRUDA - CPF: 035.528.841-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO. ACUSADO QUE CONFESSOU PARCIALMENTE EM JUÍZO. AMEAÇA EFETIVAMENTE INTIMIDATÓRIA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA CONTRA O ACUSADO. RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente pedido da denúncia e condenou o apelante à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, com sursis pelo prazo de dois anos, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), no contexto da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa recursal postulou pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta como mera bravata.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, diante da tese defensiva de atipicidade da conduta ou de ausência de provas quanto à efetiva intimidação da vítima.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui boletim de ocorrência, termos de declaração, representação da vítima, pedido de medidas protetivas e prova oral, não sendo possível acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória.

2. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial valor probatório, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, como ocorre no caso.

3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave, sendo prescindível o resultado naturalístico da conduta.

4. A ameaça perpetrada, verbal e com conteúdo intimidatório grave, é dotada de idoneidade para gerar temor na vítima, fato confirmado pelas medidas adotadas por esta após o ocorrido.

5. A confissão parcial do réu, ainda que atenuante, reforça a autoria e não descaracteriza a tipicidade penal da conduta.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova. 2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, independentemente de resultado naturalístico. 3. A confissão parcial do réu não descaracteriza a tipicidade penal da ameaça quando evidenciada a intenção de intimidar”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 147,
caput
, do CP; Lei n. 11.340/2006, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ, Resolução n. 492/2023 do CNJ e Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. em 3/8/2021; TJMT, N.U 1015341-08.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. em 22/05/2024; TJMT, N.U 1000917-50.2023.8.11.0022, Rel. Des. Helio Nishiyama, 4a Câmara Criminal, j. em 21/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANILO PEREIRA DE SOUZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, pela prática do delito descrito no
artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações na Lei n. 11.340/2006
(Id. 291915868).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não constituir o fato infração penal, tendo em vista tratar-se de mera bravata (Id. 291915885).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 291915888).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 294403894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Conforme consignado no relatório, o apelante pleiteia a reforma da sentença, com a consequente absolvição, sustentando a ausência de materialidade do delito de ameaça. Alega que a conduta imputada configurou mera bravata proferida no calor de uma discussão, sem a concreta demonstração de temor da vítima em razão das palavras proferidas.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17/09/2022, por volta das 17:30 horas, no imóvel residencial localizado na Rua Luiz Marinho, bairro Jardim Vitoria, Cuiabá/MT, DANILO PEREIRA DE SOUZA ameaçou, por palavras, sua ex-convivente A. M. de A., de causar-lhe mal injusto e grave, consoante termo de declarações de ID: 118298721 – p. 10/11, boletim de ocorrência de ID: 118298721 – p.3/4.

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por cerca de 9 (nove) anos e estavam separados havia aproximadamente 4 meses.

Consta dos autos que a o relacionamento sempre foi conturbado, permeado de posturas agressivas e que, por essa razão, resolveram se separar. Em virtude da separação do casal, decidiram dividir os bens, tendo ela permanecido em uma casa alugada pelo Denunciado, enquanto ele ficou com a motocicleta adquirida pela vítima na constância da relação conjugal.

Consta ainda que, na data e local acima descritos, A. M. de A., em razão da ausência de ajuda financeira de DANILO na manutenção dos filhos, procurou o Denunciado para reaver a motocicleta. Furioso, DANILO passou a danificar a motocicleta, tentando agredi-la fisicamente com um capacete.

Não bastasse isso, o Denunciado passou a ameaçá-la dizendo "você está achando que vai ficar assim, vou falar com o pessoal do Comando arrancar a sua cabeça e tomar a moto”. (...) (Id. 291915395).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado como incurso no artigo art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações na Lei n. 11.340/06 e, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Inconformada, a defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença, visando a absolvição pela prática do crime pelo qual foi condenado, por entender que as palavras do apelante representaram meras bravatas de intimidação, incapazes de gerar temor.

Não obstante os argumentos,
o recurso defensivo não comporta provimento
.

Após detida análise dos autos e em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do delito perpetrado pelo apelante ficaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório juntado aos autos.

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.259939 (Id. 291915365 – p. 10-12); Termo de Declaração n. 2022.8.175791 (Id. 291915365 – p. 17-19);

Termo de Representação Criminal n. 2022.16.371950 (Id. 291915365 – p. 20-21); Pedido de Providências Protetivas (Id. 291915365 – p. 22-24); Termo de Assentimento n. 2022.16.371947 (Id. 291915365 – p. 27-28); Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Id. 291915365 – p. 29-31); Encaminhamento da Equipe Psicossocial (Id. 291915365 – p. 32-33); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2022.8.234227 (Id. 291915369); Relatório n. 2023.3.99508 - I.P. 309.4.2022.33930 (Id. 291915386), além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante às provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

A vítima
A. M. de A.
, ao ser ouvida na fase inquisitorial, relatou:

QUE o autor dos fatos É DANILO PEREIRA DE SOUZA, seu ex-convivente o qual possuiu um relacionamento afetivo de 09 (nove) anos e estão separados aproximadamente 04 (quatro) meses; QUE possuem três filhos em comum, DAVI KAUN ARRUDA SE SOUZA de 10 anos , DANIEL DERICK ARRUDA DE SOUZA de 08 anos e DARLAN MATHUES ARRUDA DE SOUZA de 04 anos; QUE já registrou boletim de ocorrência, bem como já requereu Medida Protetiva de Urgência, anteriormente em desfavor do suspeito; QUE o relacionamento afetivo, sempre se mostrou-se conturbado, onde o suspeito admite posturas agressivas , manipuladoras , controladoras e enganadoras; QUE o suspeito já agrediu fisicamente a vitima, com tapas, socos, puxão de cabelo, empurrões, enforcamentos e apertos em seus braços, bem como já proferiu agressões verbais, a ofendendo dizendo" VAGABUNDA", "PUTA" e "SEM VERGONHA"; QUE o último fato ocorreu na data do dia 17/09/2022 ás 17:30 horas; QUE declara , que a cerca de três meses anterior ao fato a vitima decidiu de forma permanente por um fim no relacionamento afetivo com o autor dos fatos, e posteriormente o suspeito se retirou da residência particular do casal (alugada) e deixou em propriedade da vitima e dos filhos em comum; QUE ao se retirar da residência, se apossou da motocicleta da declarante e passou seu no nome para o documentos da motocicleta, e pelo motivo de estar na residência com os seus filhos aceitou o acordo; QUE declara, que após o suspeito se retirar da residência em comum, o próprio não arcar com suas responsabilidades como genitor, e se recusa a ajudar financeiramente a vitima; QUE no momento, a vitima não possui condição financeira para arcar com todas a despesas da residência particular e dos filhos em comum, e está a beira de ser despejada da pelo locador do imóvel onde reside com os filhos em comum do casal; QUE na data do dia 17/09/2022 a vitima se deslocou até a residência do suspeito, para solicitar que o próprio a ajudasse com as despesas dos filhos em comum e da residência, e ao negar a ajuda ,a vitima decidiu pegar a motocicleta de volta; QUE de forma agressiva o suspeito se recusou a entregar a motocicleta, em seguida retirou a placa e apossou a força da chave da moto que estava na mão da declarante, a qual posteriormente tentou agredir fisicamente a declarante usando um capacete, porém foi detido pela vizinhança que escutaram ás solicitações de socorro da vitima; QUE em todo momento, da discussão o suspeito estava filmando a vitima; QUE posteriormente, começou a proferir ameaças a vitima dizendo "VOCÊ TÁ ACHANDO QUE VAI FICAR ASSIM, VOU FALAR COM O PESSOAL DO COMANDO PARA ARRANCAR A SUA CABEÇA E TOMAR A MOTO"; QUE todas a condutas agressivas do suspeito foi presenciada pela vizinhança e pelos filhos em comum que estavam presente no local do fato; QUE o suspeito se encontra com o celular móvel do filho em comum e se recusa a devolve-lo; QUE o suspeito vem usando de números desconhecidos para falar com a vitima, coma a intenção de descobrir informações sobre a própria, a qual se identifica como um policial da ROTAN; QUE a vitima se encontra extremamente abalada psicologicamente e teme por sua segurança e de seus filhos em comum; QUE as condutas do suspeito, como o uso de constrangimento, ameaça e ridicularização, vem causando danos emocionais a vitima e aos filhos em comum; QUE a vitima não sabe informar se o suspeito possui posse ou porte de arma de fogo ou se tem fácil acesso; QUE não possui nenhuma deficiência física; QUE deseja requerer Medida Protetiva de urgência, em desfavor do suspeito; QUE deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito; QUE deseja o uso do Botão do Pânico; QUE deseja o serviço da Patrulha Maria da Penha; (...) (Id. 291915365 – p. 17-19).

Ao prestar declarações em juízo, a vítima reafirmou com firmeza e coerência as alegações anteriormente feitas na fase inquisitorial, relatando que no dia dos fatos foi ameaçada pelo apelante, o qual afirmou que acionaria membros de facção criminosa, dizendo que “pediria para o Comando lhe matar e arrancar a cabeça”. Declarou ainda que tais palavras lhe causaram fundado temor, a ponto de motivá-la a registrar boletim de ocorrência, conforme se verifica:

Promotor
: Pergunto para a senhora, primeiramente, vocês voltaram a morar juntos?

Vítima
: Sim, voltamos.

Promotor
: Certo. Como é que está a convivência de vocês?

Vítima: Tá boa.

Promotor
: E a respeito dessas situações aqui que aconteceram, que a senhora relatou na delegacia, como foi isso? Aqui está a informação que vocês haviam separado e tem uma situação envolvendo moto, pensão que não estava sendo paga. Conta para nós o que aconteceu, por favor.

Vítima
: Sim, naquela época, a gente estava separado, né? Aí aconteceu de ele não estar pagando pensão, né? Aí eu ligava com ele e ele não me retornava. Ele já estava convivendo com outra pessoa também e ele não pagava a pensão. Aí eu fui atrás dele e descobri onde que ele estava. Eu peguei a moto de volta, porque naquela época a moto era minha, né? Porque fui eu que comprei e paguei. Aí eu peguei de volta e levei para a minha casa. Aí ele foi lá até, onde a gente morava e queria pegar a moto de volta. Aí eu não deixei ele levar a moto, né? Ele só arrancou a placa da moto e levou. E a moto continuou comigo. Só que, como, não sei, naquela época ele também bebia, né? Então, eu não acho que ele estava sob efeito de álcool, também não sei. Aí ele me ameaçou, ele colocou outra pessoa, tipo, para passar como policial, para me ameaçar, né? Aí que eu fui até a delegacia pra prestar queixa. Eu fiquei com medo, né? Tipo, depois que a gente tinha separado, ele bebia e eu não sabia até onde ele ia chegar, né? Eu estava só eu e as minhas crianças em casa. E eu trabalhava naquela época e as minhas crianças ficavam em casa sozinhos com a minha filha mais velha.

Promotor
: A. M. de A., a respeito dessa ameaça que teria acontecido aí, no momento que vocês estavam disputando a posse dessa moto, a senhora, na delegacia, teria falado o seguinte, que ele disse para a senhora a seguinte frase. E aí a senhora pode falar se se lembra, se não se lembra, ou se ele, porventura, não falou nada disso. Ele teria dito para a senhora o seguinte, “você está achando que vai ficar assim? Vou falar com o pessoal do comando, para eles arrancarem a sua cabeça e tomarem a moto”. Eles falaram isso para a senhora? Ele falou isso para a senhora?

Vítima
: Não é, eu não sei se ele estava convivendo com pessoas desse comando, né? Mas naquela época, na hora em que todo mundo estava nervoso, ele falou sim. Até que a pessoa que se passou por policial, era uma pessoa do comando também, se passou para falar comigo. Aí eu fiquei nervosa, fui na delegacia, eu mostrei pra doutora que me atendeu a foto da pessoa, a mensagem.

Promotor
: Então ele falou isso e a senhora ficou intimidada, se sentiu intimidada por conta disso? Ficou com medo?

Vítima
: Fiquei.

Promotor
: Tá. Vocês continuam morando juntos, né?

Vítima
: Sim.

(...).

Defesa
: Eu não entendi, ele pôs alguém para falar com a senhora ou foi ele que falou com a senhora? Isso eu não consegui entender.

Vítima
: Eu não sei se ele passou por alguém, né? Mas tinha uma pessoa que se identificou como policial e queria conversar comigo, que era para mim parar de mandar mensagem para ele, porque eu pedia a pensão né, porque ele não pagava a pensão das crianças e eu estava precisando. Só que eu não me lembro do nome da pessoa. Eu também nem tenho mais essa mensagem. Mas quando eu fui na delegacia, eu mostrei para a senhora que me atendeu, acho que era escrivã, eu mostrei a mensagem para ela.

Defesa
: Tá, mas aqui não está falando da mensagem, está falando que teria sido ele mesmo verbalmente. A senhora confirma isso? O próprio Danilo. Que teria falado que ia falar com o pessoal do comando, arrancar a sua cabeça e tomar a moto.

Vítima
: Não, isso ele falou no dia lá.

Defesa
: Entendi, foi o próprio Danilo, não foi essa pessoa.

Vítima
: Querendo me intimidar pra mim devolver a moto pra ele.

(...).

Juíza:
A. M. de A., em relação a esses fatos, eu não tenho nenhuma dúvida, não ficou nada que eu tivesse que esclarecer, certo? A senhora tem quantos filhos?

Vítima
: Eu tenho cinco.

Defesa
: Cinco filhos. Com o Danilo?

Vítima
: Com ele eu tenho três.

Juíza:
Três, certo. Todos moram juntos? Vocês todos moram juntos?

Vítima
: Sim.

Juíza
: E hoje, o relacionamento, como que está?

Vítima
: Hoje é tranquilo, a gente não tem briga, não tem discussão, só normal, de casal, né? Mas só foi naquela época mesmo. Aí depois da gente voltar ele parou de beber, a gente sentou, conversou, até mesmo por causa dos nossos filhos, porque eu sozinha pra criar esse tanto de criança é difícil, mas a gente conversou bastante. E é claro, antes tinha a bebida. Hoje ele é outra pessoa.

Juíza
: E vocês voltaram logo em seguida ou demorou?

Vítima
: Não. Demorou. Acho que foi depois de uns dez meses, quase um ano. Aí depois a gente voltou.

(...).

Juíza
: Hoje as medidas protetivas estão inativas, né? Considerando que vocês estão morando juntos. Não sei, a senhora tem interesse nas medidas protetivas? Na reativação das medidas protetivas?

Vítima
: Não. Porque, na verdade, eu fiz porque eu estava com medo mesmo, mas eu nem pensei, né? (...) (Id. 291915867).

Na fase inquisitorial, o apelante
DANILO PEREIRA DE SOUZA
assumiu, de maneira parcial, a prática dos fatos que lhe foram imputados, reconhecendo que proferiu palavras ameaçadoras contra a vítima, mas tentando minimizar a gravidade de sua conduta ao alegar que estava sob efeito de bebida alcoólica e que teria solicitado a um conhecido que fingisse ser integrante de facção criminosa apenas com o intuito de amedrontar a vítima, para que esta cessasse uma suposta perseguição.

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante manteve a versão apresentada incialmente e, novamente, afirmou que no dia dos fatos estava sob efeito de bebidas alcóolicas, conforme se verifica:

Juíza
: Então, eu gostaria que o senhor, em breves palavras, pudesse narrar para a gente o que aconteceu nesse dia.

Apelante
: É, nós vivia na briga, na discussão. Aí, chegou um momento que eu falei para ela, vamos marcar de se separar. Eu vou embora para casa de um parente aqui no CPA IV e ela fica lá com a casa, com as crianças, e eu ajudando ela com (...) pensão. E aí, eu estava já vivendo minha vida tranquila. Saindo pras minhas festas, trabalhando, fazendo o meu dinheiro, ajudando ela como estava podendo, mandando dinheiro para ela para ajudar. Só que ela não aceitava naquela época nós ficar separado. Porque nós tinha muito tempo juntos. Então, ela não estava aceitando. Aí, ela vivia me mandando mensagem atrás de mim. Eu falei para ela, não faz isso, vai viver sua vida, fica lá. Nós ficamos brigando, discutindo. Para não ter isso, vamos se afastar um do outro, para não ficar discutindo. Porque, na época, nós estava desse jeito, estava bebendo, vivia bebendo mesmo. E, tipo, estava fora do meu consciente. Aí, eu falei para ela, eu não quero discutir com você, não quero te agredir, também não quero que você me agride, porque nós vivia discutindo. Então, sempre ia ter ela me empurrar e eu empurrar ela, entendeu? E aí, eu falei para ela, não quero isso para a minha vida. Quero ficar sozinho, você vai viver a sua vida, e ponto final. Só que ela não aceitava, ela vivia atrás de mim, mandando mensagem para mim. Aí, eu mandei um colega meu fazer, mas eu nem tenho contato com o comando de nada. Eu mandei mandar a mensagem para ela parar de me mandar. Tipo, fazendo um fato de, tipo, só para ela parar de me seguir atrás de mim, nas festas, onde eu tava indo, para ela parar, entendeu? Foi isso. Aí, eu estava, eu mandei ‘manda algo escrito, faz de conta que você é um cara do comando, sei lá’, e, tipo, mandei ele só fazer isso, entendeu? Para ela parar. E ela parou um tempo de ir atrás de mim, até ir lá no CPA atrás de mim, meu tio, tudo sabia que ela ia lá atrás de mim. Eu não vivia lá, só vivia trabalhando e chegava à noite, e tem vez que eu nem ia na casa, porque eu ficava com medo de ela estar aparecendo lá, e eu poderia estar com outra pessoa, entendeu? Aí, por isso, eu fiz isso. Mas, naquela época, eu não tava nem pensando nos meus filhos né? Aí foi isso que aconteceu, só.

Juíza
: Esse da moto, esse dia da moto.

Apelante
: Da moto, na época da moto, eu fui lá na casa, falei pra ela, ó, eu preciso trabalhar. Eu trabalho com entrega, eu trabalho como moto Uber. Então, para trazer dinheiro para dentro de casa, eu não tinha um serviço fixo. Para trazer dinheiro pra dentro de casa, eu preciso da moto, porque quando nós compramos, nós compramos juntos. Então, foi combinado. Eu te dou uma parte, você me dá uma parte. Então, se nós vender a moto, dividir a parte. Então, vice-versa, né? Aí, ela pegou e não aceitou. Ela queria a moto, porque tinha outras pessoas falando na cabeça dela, tipo, para pegar a moto, para vender, pra deixar eu na merda, né? Aí, eu falei, não, não é assim, dessa forma. Nós vivemos tantos anos juntos, nós adquirimos juntos, então, nós tem que conversar. Nesse momento de briga, discussão, nós não vamos conversar, porque umas pessoas vão falar com você de um lado, outras pessoas vão falar comigo do outro. Então, nós dois, é adulto, nós temos que conversar, se resolver, porque nós temos filhos juntos, temos uma família juntos. Então, é isso. Aí, foi conversando, eu parei de beber, conversamos, voltamos, e nós estamos juntos, de novo. Aí, eu falei para ela, não, eu vou pegar, porque a moto estava no meu nome. Passei no meu nome, porque o nome dela não podia passar, porque ela ainda estava com negócio com o ex-marido, né? O nome dele ainda estava no cartório com ela. Então, ela não estava, não podia passar, porque se não fosse dividir bens, ele ia ter que ir em uma parte, nessa moto. Aí, eu falei, então, eu vou passar pro meu nome, transferir no meu nome, a moto tava no meu nome. Aí, eu falei, ela queria vender a moto, só que não queria transferir. Então, eu arranquei a placa e levei embora, para casa. Aí, não teve agressão, não teve nada. Só peguei a placa e fui embora. Foi isso que aconteceu.

(...).

Defesa
: Você falou para ela que ia mandar o comando arrancar a cabeça e tomar a moto?

Apelante
: Na hora da raiva, na hora que eu fui buscar a moto, na hora da raiva, tipo, eu estava sem chão, né? Eu estava morando no CPA4, e aí, ela tomou a moto, pegou o vizinho lá e puxou a moto lá para dentro, enquanto eu estava lá dentro, conversando com ela. Ela agiu de má-fé comigo, né? Enquanto eu estava lá, conversando com ela, eu saí da casa dela, a minha filha puxou a moto lá para o quintal, trancou a moto lá e tomou a chave de mim. Aí, na hora da raiva, que eu estava lá zangado, né? Aí, eu falei para ela, ó, não vai ficar assim. Eu vou falar para os caras do comando aqui e tomar e pegar essa moto, mas arrancar a cabeça não. (...) (Id. 291915867).

No caso em apreço, as declarações do apelante mostram uma tentativa de minimizar a gravidade de seus atos, tendo, inclusive, afirmado que teria proferido tais palavras para a ofendida, porém sem falar nada sobre arrancar cabeça.

De tais palavras não dá para se concluir serem meras bravatas, pois ainda que se desconsiderasse a gravidade da ameaça, o simples estado de ânimo do apelante não é capaz de afastar o elemento subjetivo das infrações, tendo a instrução processual confirmado, de maneira inequívoca, a ocorrência de ameaças perpetradas contra a vítima na data dos fatos, demonstrando inequivocamente a intencionalidade do apelante em amedrontar a vítima.

A ameaça proferida foi expressa, específica e dotada de conteúdo que revela extrema gravidade, com potencial concreto de gerar abalo psicológico na vítima, o que efetivamente ocorreu, conforme sua narrativa e a sua iniciativa em registrar boletim de ocorrência e requerer medidas protetivas.

É preciso reafirmar que o dolo exigido para a configuração do tipo penal do art. 147 do CP é o de intimidar, causar receio, temor - e não de executar o mal prometido. A representação da vítima e a sequência de atos praticados pelo réu indicam que a ameaça teve a gravidade e a idoneidade necessárias à configuração da infração penal.

Como é sabido, o delito de ameaça é de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, sendo suficiente que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, tem-se a seguinte decisão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃONO
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso,
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1o/8/2018) (...) (AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021) (grifos meus).

No mesmo sentido, há o entendimento desta Câmara:

O crime de ameaça é formal, consumando-se quando o sujeito passivo toma conhecimento do mal injusto e grave anunciado, o que efetivamente ocorreu no caso concreto (Precedente do Superior Tribunal Justiça). (N.U 1000917-50.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

Diante de todo exposto e em oposição ao que foi alegado pelo apelante, entendo que a autoria e a materialidade do delito de ameaça estão claramente comprovadas pelo conjunto de provas presentes nos autos, não havendo qualquer dúvida quanto à dinâmica do crime e à responsabilidade penal do réu.

No mais, não é necessário que o agente tenha a intenção de concretizar o mal anunciado. Ele responderá pelo crime mesmo que seja apenas uma bravata ou que a realização da ameaça seja impossível. O dolo específico consiste em intimidar.

Em razão de a vítima ter representado criminalmente contra o apelante pelo crime de ameaça (Id. 291915365 – p. 20-21), aliado ao fato de a vítima pedir medidas protetivas contra ele (Id. 291915365 – p. 22-24), evidencia de forma inequívoca que esta se sentiu intimidada com a atitude do apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Se a vítima ficou com sua liberdade psíquica afetada pelas ameaças reiteradas do acusado,
a ponto de procurar a polícia para pedir proteção, não há negar a existência do delito do art. 147 do CP. O dolo se caracteriza ainda que o sujeito ativo não tivesse a intenção de praticar o mal prometido
. (TAMG – AC – Relatora: Myriam Saboya – Publicação: RT 738/691-692) (grifos meus).

Assim, resta claramente demonstrada a prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, o qual dispõe que constitui crime de ameaça: Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

É certo que em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada às demais provas dos autos, não permite a absolvição.

A propósito, nesse sentido:

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente.
(TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifos meus).

Não há falar em dúvida sobre a existência do crime, tampouco a respeito da autoria delitiva atribuída ao apelante e do dolo de incutir temor na vítima, cujos relatos em todas as oportunidades em que ouvida foram seguros, harmônicos e coerentes, não tendo sido desabonados ou contrapostos por qualquer outro elemento probatório, de modo que sua palavra revela-se apta a subsidiar o édito condenatório. (N.U 1015341-08.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

Cumpre destacar, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...) (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. <
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
>).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Assim, a análise das declarações do acusado, em conjunto com as demais provas, reforça a justificativa para manter a condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Danilo Pereira de Souza
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025